Tribunal: TJMT
Processo: 1047829-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA
DIREITO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS) CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASTREINTES. VIABILIDADE. NATUREZA COERCITIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AFERIDAS. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto em face de decisão nos autos de Cumprimento de Sentença, originário de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização, sendo fixada multa por descumprimento de ordem judicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: - verificar se o recurso viola o princípio da dialeticidade; - discussão sobre o cabimento e manutenção das astreintes fixadas em razão do descumprimento da obrigação judicial.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos da decisão agravada. 4. A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sendo cabível diante da resistência injustificada. 5. O valor fixado mostra-se razoável e proporcional, estando limitado ao valor da causa, não havendo excesso a ser corrigido.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da decisão recorrida. 2. É legítima a fixação e manutenção de astreintes, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC, diante do descumprimento injustificado de obrigação judicial, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536 e 537. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1042775-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047829-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), WILSON DIAS DA SILVA - CPF: 106.212.531-20 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS) CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASTREINTES. VIABILIDADE. NATUREZA COERCITIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AFERIDAS. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão nos autos de Cumprimento de Sentença, originário de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização, sendo fixada multa por descumprimento de ordem judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: - verificar se o recurso viola o princípio da dialeticidade; - discussão sobre o cabimento e manutenção das astreintes fixadas em razão do descumprimento da obrigação judicial.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos da decisão agravada.

4. A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sendo cabível diante da resistência injustificada.

5. O valor fixado mostra-se razoável e proporcional, estando limitado ao valor da causa, não havendo excesso a ser corrigido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da decisão recorrida. 2. É legítima a fixação e manutenção de astreintes, nos termos dos

arts
. 536 e 537 do CPC, diante do descumprimento injustificado de obrigação judicial, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC,

arts
. 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1042775-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026,

Publicado

no DJE 22/04/2026)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
.A., em face da decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença (na Ação de obrigação de fazer de exibição de documento c/c indenizatória por danos morais n. 1000526-05.2022.8.11.0031), movida por

WILSON DIAS DA SILVA
,

REJEITOU a impugnação, determinando o prosseguimento da execução.

Em síntese, sustenta que o valor da multa é excessivo, implicando enriquecimento indevido do credor.

Diz que a matéria não se sujeita à preclusão, podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Argumenta que “(...) a multa fixada não pode servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide, mas sim para fazer com que seja cumprida a decisão judicial”.

No mérito, pede o provimento para que seja excluída a multa aplicada. Eventualmente, requer a redução do valor da multa.

Requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 340491356).

Em contrarrazões, pugna-se preliminarmente pelo não conhecimento do agravo, por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Não merece prosperar a preliminar, pois as razões recursais são suficientes à análise da decisão agravada, tendo em vista que há suficiente relação entre os fatos e o direito aplicado, cabendo a este Tribunal dirimir a controvérsia.

Em face do exposto,

rejeito

a preliminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

O objeto deste recurso consiste em verificar a viabilidade ou não da multa (astreintes), bem como o valor a ela correspondente.

Primeiramente, convém salientar que é inquestionável a viabilidade de aplicação das astreintes para que haja o cumprimento de decisão judicial exarada.

Também é perfeitamente possível que haja a apreciação do assunto, mesmo em sede de cumprimento de sentença, a fim de se evitar o enriquecimento indevido.

Todavia, no caso, não há falar em exorbitância do valor cobrado, pois o Juízo “a quo” limitou o valor máximo em R$ 10.000,00 (dez mil reais); e não houve por parte da ora Agravante a tomada de providências necessárias e determinadas pelo Juízo monocrático, o que caracteriza resistência injustificada.

Assim, não há falar em excesso ou desproporcionalidade das astreintes, incidindo encargos sobre ela, luz dos artigos 536 e 537 do CPC.

Ressalta-se que não há mais discussão acerca da sua incidência; mas sim apenas se os valores condizem com o comando legal e se há justeza quanto a tais pontos.

Feitos esses apontamentos, não se verifica enriquecimento indevido, diante da viabilidade das astreintes; da limitação determinada pelo Juízo “a quo” e da não verificação de enriquecimento sem causa, eis que há lastro entre os fatos, a determinação judicial e o valor fixado.

A propósito, colaciono julgado deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER COERCITIVO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante do descumprimento de acordo homologado judicialmente, determinou a cessação imediata de descontos em benefício previdenciário do exequente, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a multa cominatória fixada na origem deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida, à luz dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação previstos nos

arts
. 536 e 537 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória constitui instrumento processual de natureza coercitiva, voltado à efetivação da tutela jurisdicional, sendo cabível inclusive de ofício, nos termos dos

arts
. 536 e 537 do CPC.

4. Restou evidenciado o descumprimento da obrigação pela instituição financeira, que, mesmo instada, permaneceu inerte quanto à cessação dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

5. A obrigação imposta não se limita à abstenção de descontos, mas exige atuação positiva da agravante para promover a baixa sistêmica dos contratos e impedir novas cobranças, legitimando a incidência de multa diária.

6. A periodicidade diária revela-se adequada, pois a cada dia de inércia renova-se a lesão ao direito do exequente e a desobediência à ordem judicial.

7. O valor fixado (R$ 500,00, limitado a R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compelir o cumprimento da obrigação sem ensejar enriquecimento indevido.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do art. 412 do Código Civil às astreintes, dada a distinção entre a multa processual e a cláusula penal de direito material.

9. A eventual alegação de excesso deve considerar a conduta da parte obrigada, sendo certo que o montante final decorre da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

10. A multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, caso demonstrada sua inadequação.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A multa cominatória constitui instrumento legítimo de coerção para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, podendo ser fixada em valor e periodicidade adequados à efetividade da tutela jurisdicional.

2. A fixação de astreintes em valor moderado e com limitação máxima atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando destinada a compelir instituição financeira ao cumprimento de obrigação relativa

a

verba alimentar.

3. A limitação da multa ao valor da obrigação principal não se aplica às astreintes, dada sua natureza processual autônoma.”

(N.U 1042775-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026,

Publicado

no DJE 22/04/2026)”.

Ademais, verifica-se a capacidade econômica da Agravante/Devedora, bem como sua resistência injustificada, sendo o valor limitado em R$ 10.000,00 (valor da causa), justamente a fim de que fossem observados

a razoabilidade, vedando o enriquecimento indevido.

Com esses apontamentos, há que ser mantida a decisão, considerando-se pertinente a manutenção dos valores e descabida a pretensão de minoração.

Em face do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026